Tribunal: STF
Processo: Rcl 33521
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de equívoco na aplicação do entendimento firmado no RE-RG 627.637 (tema 316). Inocorrência. Intenção de revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. Impossibilidade do emprego da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 3 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.